Tribunal: STF
Processo: Rcl 93171
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas/MG, proferida nos autos do Processo nº  5001139-65.2020.8.13.0517, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 709.212 (Tema nº 608 RG).
O Estado de Minas Gerais afirma que, no caso concreto, o direito aos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é reivindicado por trabalhadora que teria sido “’efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07)”. 
Sustenta que, por meio do julgado na ADI nº 4876, o STF teria “reconhec[ido] a nulidade do vínculo de efetivação de todos os servidores abrangidos pela LC 100/07 em caráter ex tunc, isto é, desde 06/11/2007 (data da publicação da LC 100/07)”; e, portanto, nessa data (6/11/07), se teria iniciado a contagem do prazo prescricional para os trabalhadores pleitearem o direito ao FGTS.
Defende, dessa óptica, que, “na data do [julgamento do ARE nº 709.212 - vinculado ao Tema nº 608 da RG], 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso e havia transcorrido cerca de 07 anos”.
O reclamante alega que, da tese do Tema nº 608 da RG, seria 

“possível extrair 04 situações: 
(a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; 
(b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; 
(c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e 
(d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.”

A partir dessas premissas, o Estado de Minas Gerais aduz que “ao presente caso [se aplica] a prescrição quinquenal” e, portanto, a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 5001139-65.2020.8.13.0517, mantendo sua condenação ao  pagamento de FGTS a trabalhadora cuja ação foi ajuizada em 10/12/20, quando já prescrita a pretensão, violou a autoridade do STF e a tese do Tema nº 608 da RG.
O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo até o julgamento de mérito da presente reclamação.
No mérito, pretende que a reclamação seja 

“julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5001146-57.2020.8.13.0517 que entendeu ser o caso de se aplicar a prescrição trintenária ao direito de ação para a cobrança dos depósitos do FGTS (em detrimento da prescrição quinquenal que deveria ter sido aplicada), contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do ARE 709212/DF, datado de 13.11.2014 (Tema 608 da Repercussão Geral), restabelecendo-se, pois, assim, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que, em razão da necessidade de modulação dos efeitos da decisão, e o respeito ao princípio da segurança jurídica, determina que a prescrição a ser aplicada em casos como os da ora Reclamante é o quinquenal, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida.” (e-doc. 1, p. 7)

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
No representativo da controvérsia do Tema nº 608 da repercussão geral (ARE nº 709.212), houve modulação dos efeitos do julgado e da tese do STF. Transcrevo a ementa desse acordão:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/15  grifo nosso).

Sobre essa modulação, consta do voto do Ministro Gilmar Mendes:

“[...]
Tal concepção permite a Häberle afirmar que, em sentido amplo, toda lei interpretada – não apenas as chamadas leis temporárias – é uma lei com duração temporal limitada [...]. Em outras palavras, o texto, confrontado com novas experiências, transforma-se necessariamente em um outro. 
Essa reflexão e a ideia segundo a qual a atividade hermenêutica nada mais é do que um procedimento historicamente situado autorizam Häberle a realçar que uma interpretação constitucional aberta prescinde do conceito de mutação constitucional (Verfassungswandel) enquanto categoria autônoma. 
Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a evolução na interpretação, permitindo que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade de situações anteriormente consideradas legítimas. A orientação doutrinária tradicional, marcada por uma alternativa rigorosa entre atos legítimos ou ilegítimos [...], encontra dificuldade para identificar a consolidação de um processo de inconstitucionalização [...]. Prefere-se admitir que, embora não tivesse sido identificada, a ilegitimidade sempre existira.
[...]
É natural também que esse tipo de situação se coloque de forma bastante evidente no quadro de uma nova ordem constitucional. Aqui, entendimentos na jurisprudência, doutrina e legislação tornam, às vezes, inevitável, que a interpretação da Constituição se realize, em um primeiro momento, com base na situação jurídica pré-existente. Assim, até mesmo institutos novos poderão ser interpretados segundo entendimento consolidado na jurisprudência e na legislação pré-constitucionais. Nesse caso, é, igualmente, compreensível, que uma nova orientação hermenêutica reclame cuidados especiais.
[...]
Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se propõe.
[...]
Nesses julgados, decidimos que a decisão deveria produzir apenas efeitos ex nunc, esclarecendo que a modulação aplicar-se-ia tão somente em relação às repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11.06.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso.
[...]
Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar. 
[...]
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos)

Considerando a data de julgamento em 13/11/14 e os parâmetros traçados no voto do Ministro Gilmar Mendes para a modulação dos efeitos do Tema nº 608 da RG, verifica-se que:
i) aos processos em trâmite em 13/11/14, aplica-se a regra da prescrição trintenária (admitida anteriormente ao julgado paradigma) na análise do direito reivindicado a título de FGTS;
ii) na análise do direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é posterior a 13/11/14, aplica-se a regra consubstanciada na tese paradigma, qual seja, a prescrição quinquenal. Transcrevo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 709.212:

“[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.”	

iii) na análise do direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é anterior a 13/11/14, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (trecho do voto exarado pelo Ministro Gilmar Mendes no representativo da controvérsia – grifos nossos).
Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir desta decisão”. Essa conclusão é reforçada por exemplificação feita pelo Ministro Gilmar Mendes no voto que conduziu o julgamento paradigma:

“Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos)

Na hipótese exemplificada pelo Ministro Gilmar Mendes, pela regra de “5 anos, a contar da data do presente julgamento”, o prazo prescricional será de 28 (vinte e oito) anos – 5 anos somados aos “23 anos” já transcorridos até 13/11/14, encerrando-se o prazo prescricional em 13/11/19.
Há, assim, um prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somados ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a trinta anos em 13/11/19 para ser aplicado, uma vez que, na hipótese, nos termos do voto que conduziu o julgamento paradigma, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.
Nesse sentido:

“[...] 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl nº 57.883-AgR, [R]el. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de  11/4/23  grifo nosso).
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de [O]rigem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 784.200-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/9/23  grifo nosso).
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. 4. Ausência de declaração de nulidade da contratação pela instância ordinária. Inaplicabilidade do tema 916 da sistemática de repercussão geral. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário apenas para aplicar ao caso o tema 608 da sistemática de repercussão geral. Afastamento do prazo prescricional quinquenal para considerar o prazo de 30 (trinta) anos na cobrança de FGTS, consoante modulação de efeitos procedida no processo-paradigma ARE-RG 709.212. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários” (RE nº 1.212.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/11/19  grifo nosso).

Dos documentos juntados aos autos, extrai-se que, por meio do Processo nº 5001139-65.2020.8.13.0517 (protocolado em 10/12/20), Rosicler Vital Souza Bueno reivindica o reconhecimento, dentre outros, do direito ao FGTS do período de 4/3/1976 a 2/4/2014, no qual teria trabalhado vinculada ao Estado de Minas Gerais na “função de professora” por meio de contrato posteriormente declarado nulo. Na peça vestibular do processo em referência nesta reclamação, a trabalhadora afirmou que “trabalhou até 02 de abril de 2014”, tendo pedido “exoneração de seu cargo [por motivos particulares]”.
É incontroverso, portanto, que a pretenção nos autos do Processo nº 5001139-65.2020.8.13.0517 tem por objeto direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é anterior a 13/11/14 (dado que encerrada a prestação de serviço em 2/4/14, a pedido da trabalhadora).
Nessa hipótese, para análise da prescrição pela tese do Tema nº 608 da RG “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (trecho do voto exarado pelo Ministro Gilmar Mendes no representativo da controvérsia – grifos nossos).
A prescrição trintenária, portanto, somente é aplicável quando o termo final do prazo se encerrar antes da data de 13/9/2019. Não sendo o caso, aplica-se prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somados ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14. 
Em outras palavras, a pretensão fundada no direito ao FGTS referente ao período de trabalho anterior a 13/11/14 tem como termo final da prescrição, no máximo, a data de 12/9/19 (encerrando-se, para direitos referentes ao trabalho prestado em período anterior a novembro de 1989, em data anterior a 12/9/19 - pela regra da prescrição trintenária).
No Processo nº 5001139-65.2020.8.13.0517, a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas deu parcial provimento ao recurso inominado pelos seguintes fundamentos:

“Com razão em parte a recorrente quando sustenta que ‘inexiste prescrição’ contra a Fazenda Pública, pois deve ser considerado o prazo de 30 (trinta) anos anteriores à distribuição na inicial dos autos, ocorrida em 10.12.2020. Dito de outro modo, são devidos em tese à requerente verbas de FGTS sobre o período compreendido desde sua admissão irregular no serviço público, respeitada a prescrição que, no caso, é trintenária.”

A Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas (autoridade reclamada), ao dar parcial provimento ao recurso inominado interposto no Processo nº 5001139-65.2020.8.13.0517, para afastar a prescrição na ação ajuizada em “10.12.2020” – requerendo o valor referente ao depósito do FGTS do período de 4/3/1976 a 2/4/2014 –, dissentiu da tese do Tema nº 608 da RG.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas/MG, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão, com observância da tese do Tema nº 608 da RG.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.

Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente